Tribunal: TJDFT
Processo: 0735975-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor a título de honorários periciais em ação de cobrança.
2. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a redução do valor, alegando desproporcionalidade e ausência de complexidade na perícia médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que fixa honorários periciais, diante da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 10.500,00 é excessivo, justificando sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.
5. O valor dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o tempo estimado, o nível técnico exigido e os parâmetros de mercado. 5.1. O perito apresentou plano de trabalho detalhado, justificando o valor com base em 30 horas de trabalho técnico a R$ 350,00 por hora.
6. A impugnação apresentada pelo agravante foi genérica, sem elementos técnicos ou parâmetros de mercado que demonstrassem a alegada desproporcionalidade.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma a manutenção do valor fixado, na ausência de prova firme do excesso. 7.1. Veja: “(...) 2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. (...)” (TJDFT, APC 07352351520238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 4/12/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao valor dos honorários periciais exige demonstração concreta de excesso, com base em parâmetros técnicos e de mercado. 2. A ausência de elementos objetivos impede a redução do valor homologado, quando este se mostra compatível com a complexidade do trabalho pericial."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 995, 1.015, 1.017, §5o, 1.019, 772, 773, 833, inc. IV; CF/1988, art. 5o, inc. XXXIII; Lei 12.527/2011, arts. 1o, 6o, inc. I, 7o, inc. II, 9o, 10, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735235-15.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, j. 04/12/2023; TJDFT, APC 0735296-70.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 22/11/2023; TJDFT, APC 0720392-45.2023.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, j. 12/09/2023;